Tribunal: TJPA
Processo: 0006548-50.2017.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2020-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006548-50.2017.8.14.0076
APELANTE: EVALDO COSTA DA FONSECA

APELADO: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEL. PROPAGANDA ENGANOSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESISTÊNCIA. FORMA DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA. JULGAMENTO CONFORME O ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

1. Propaganda enganosa:
Alegação de ter sido vítima de propaganda enganosa. Não se verificou, do que foi veiculado, que foi prometido que sua cota seria sorteada em pouco tempo após a assinatura do contrato. Desacolhimento da pretensão de indenização por danos morais.

2. Momento da restituição:
Esta Corte tem adotado como regra o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo – Resp n. 1.119.300-RS, de que a devolução das parcelas pagas pelo consorciado desistente, ante a ausência de qualquer culpa contratual por parte da empresa administradora de consórcio, deve ser efetivada no prazo de 30 dias, a contar da data do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo. Contudo, no caso concreto, tendo em vista que o grupo consorcial se adaptou à Lei n. 11.795/08, esta deverá ser observada, conforme entendimento do STJ.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ACARÁ

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0006548-50.2017.8.14.0076

APELANTE: EVALDO COSTA DA FONSECA

Advogado:
DRIELY TATYAYA COSTA DA FONSECA SOARES

APELADO: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

Advogado:
MANUELA

MOTTA MOURA DA FONTE

RELATORA
:
Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
EVALDO COSTA DA FONSECA
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM.º Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Acará, nos autos de
Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores e Reparação por Danos Morais
proposta contra
EVALDO COSTA DA FONSECA
, que julgou improcedentes os pedidos, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Em suas razões (ID n.º 2760190), sustenta o apelante, em suma, que a sentença merece reforma por
error in judicando
.

Alega que o juízo
a quo
teria ignorado os fatos elencados durante a instrução processual, os quais demonstrariam que o autor/apelante foi ludibriado pelo vendedor do consórcio apelado.

Repisa os termos da exordial, aduzindo que é pessoa de baixa instrução e hipossuficiente, tendo sido enganado quando, de boa-fé, acreditou na promessa de que seria contemplado logo após o pagamento da 1ª parcela do consórcio. Assim, aderiu ao contrato n.º 002413248 em 13/01/2015, efetuando o pagamento de R$ 581,96 (quinhentos e oitenta e um reais e noventa e seis centavos), contudo, para a sua decepção, não foi contemplado com o bem pretendido, ocasião em que percebeu a fraude e, indignado, deixou de efetuar o pagamento das demais parcelas, optando então por judicializar a questão almejando obter a restituição dos valores pagos.

Defende que em razão da flagrante propaganda enganosa e da tutela do consumidor, o desistente não necessita esperar o encerramento das atividades do consórcio para receber o reembolso das prestações pagas, devendo incidir correção monetária quantias pagas a título de quotas de consórcio.

Colaciona julgados favoráveis à sua tese.

Aduz que o juízo singular não aplicou a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII), para que a apelada comprovasse que jamais prometeu a entrega do bem após o pagamento da 1ª parcela do consórcio.

Sustenta o direito à (a) rescisão contratual, por propaganda enganosa, (b) devolução imediata dos valores pagos, com incidência de correção monetária e juros de 1% ao mês desde a citação e, ainda, (c) indenização por danos morais. Nesses termos, pede a reforma da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID n.º 2760191).

Encaminhados ao Tribunal, os autos foram digitalizados, migrados e distribuídos à minha relatoria por sorteio.

Em juízo de admissibilidade único, recebi o recurso no duplo efeito (ID n. 2900643).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Passo a proferir voto.

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Antes de mais, justifica-se o julgamento do presente recurso fora da ordem cronológica, em razão da exceção prevista no art. 12, § 2º, III do CPC (recursos repetitivos).

Trata-se demanda na qual o autor, que aderiu a contrato de consórcio de bem móvel junto à ré, aduz ter sido ludibriado por oferta veiculada por vendedor/representante da requerida, que falsamente teria prometido a contemplação imediata da cota.

Discute-se, em suma, direito à indenização por dano moral e a forma de devolução das parcelas em razão de sua desistência do grupo consorcial.

I. Propaganda enganosa e dano moral

Oportuno afastar a alegação do autor de que foi enganada e ludibriada quando aderiu ao pacto ora discutido.

A despeito da alegação de hipossuficiência, vulnerabilidade (técnica, jurídica ou econômica), deve ser analisada à luz das regras de experiência e da compreensão do “homem médio”. Nesse panorama, não verifico verossimilhança nas alegações do apelante.

Consta nas cláusulas expressas do contrato de consórcio previsão explicando a forma de contemplação, por sorteio e outra por lance, não havendo nenhuma referência sobre contemplação imediata.

Ademais, sabe-se que a espera pela contemplação é absolutamente normal neste tipo de contrato, sendo o autor pessoa minimamente esclarecida. Se não bastasse, milita em seu desfavor a assinatura livre e espontânea da avença, em cujo teor há assertiva no sentido de que o proponente declara ter conhecimento de todos os seus termos, tendo inclusive sido disponibilizado o direito de arrependimento no prazo de 07 dias, mesmo não tendo sido a contratação celebrada fora do estabelecimento.

Dessa forma, se o vendedor diz uma coisa e o contrato diz outra, deveria ter sido esclarecido antes, de maneira que não restassem dúvidas sobre as formas de contemplação.

Ademais, o fato de já ter havido contemplação anterior mediante o pagamento de poucas parcelas, não faz que isso se aplicaria a todos os consorciados.

Trata-se de uma questão de sorte.

Portanto, embora particularmente acredite que o juízo singular poderia ter instruído melhor o feito, quiçá com a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal, a verdade é que tal conjunto probatório, pelas peculiaridades da lide, pouco ou nada contribuiria para o deslinde da causa.

Afinal, uma coisa é a expectativa de contemplação; outra é a certeza de contemplação mesmo contra cláusula contratual expressa, de difícil comprovação, podendo até se cogitar de “prova diabólica”.

Ou seja, contratualmente a versão do autor não possui amparo; gize-se que o contrato assinado é claro em seus termos quanto as contemplações

Assim, a prova (documental) produzida é incapaz de comprovar satisfatoriamente a ocorrência de ter sido induzido em erro quando da contratação.

Da mesma maneira, mesmo que a requerida – por meio de seu vendedor – tenha agido incorretamente prometendo quando da venda uma contemplação imediata, em curto espaço de tempo, essa situação se revela estranha à realidade contratual e negocial dos planos de consórcio, não sendo descabido entender que o autor (autônomo) tinha ciência que a oferta naqueles termos era incomum em tais espécies de contrato, até porque nada estava documentalmente registrado, mas mesmo assim correu o risco de assim contratar.

Assim, tenho por não comprovado satisfatoriamente que o autor tenha sido induzido a erro quando da contratação do consórcio.

Ademais, mostra-se incabível o pedido de indenização por danos morais, porquanto o suposto desconhecimento do autor quanto aos reais termos do contrato de consórcio se pautou unicamente na palavra do vendedor.

Além disso, é notório que as contemplações realizadas em consórcio obedecem regras específicas, diversas do contrato de financiamento, diversidade essa que enseja um menor custo da parcela, em regra, quando comparado a um contrato de financiamento de mesmo valor da carta de crédito.

Não fosse isso, o dano moral exige a comprovação de que o agir da parte adversa tenha maculado a honra subjetiva do requerente, a integridade emocional do ofendido.

In casu
, o dano moral teria decorrido da propaganda enganosa veiculada oralmente pelo vendedor da quota de consórcio, com consequente quebra de expectativas, privando o autor da contemplação da carta de crédito num curto espaço de tempo e posterior aquisição de um bem móvel; todavia, não há prova cabal nesse sentido, motivos pelos quais afasto o alegado dano moral.

Nesse sentido:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONSÓRCIO DE BEM IMÓVEL. SUCUMBÊNCIA. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE: Não há como se acolher a tese da parte autora de que houve a promessa de contemplação tão logo a formalização da avença, ao contrário do sustentado. A prova colhida, seja documental e testemunhal, é escorreita em afirmar que não havia nenhuma garantia de sorteio. No caso dos autos, considerando que a desistência do negócio se deu por vontade da parte devedora, a devolução dos valores deve ocorrer em até 30 dias a contar do prazo previsto contratualmente para encerramento do grupo de consórcio, nos termos do REsp nº 1.119.300, devendo as parcelas serem corrigidas, observadas as deduções estabelecidas no contrato. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: Nos termos dos Recursos Especiais Repetitivos nº 1.114.604 e 1.114.606 (Tema 499), as administradoras de consórcio ostentam liberdade para estabelecer a taxa de administração, não havendo abusividade/ilegalidade na fixação em percentual superior a 10%. Todavia, deve incidir apenas sobre o valor efetivamente pago pelo consorciado, sob pena de enriquecimento sem causa, tal como estabelecido pela sentença. CLÁUSULA PENAL: Deve ser mantida a cláusula contratual que prevê multa em caso de resolução contratual por iniciativa do contratante, em face sua legalidade. DANO MORAL: Inviável o acolhimento do pedido indenizatório, porquanto não configurada propaganda enganosa, cuja saída do grupo de consórcio não advém de culpa a ser imputada a parte ré. VERBA DE SUCUMBÊNCIA: Mantida diante da manutenção da sentença de improcedência da ação. SUCUMBÊNCIA RECURSAL: O art. 85, §11º do CPC/15 estabelece que o Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Sucumbência recursal reconhecida e honorários fixados em prol do procurador da parte demandada majorados. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. (Apelação Cível, Nº 70083635532, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 21-05-2020)

Nesse contexto, não calha a alegação de que foi vítima de propaganda enganosa, razão pela qual vai mantida a sentença no ponto que julgou improcedente a pretensão de indenização por danos morais.

II. Momento da devolução dos valores

O Superior Tribunal de Justiça, em razão do julgamento do Resp n. 1.119.300-RS, julgado na sistemática dos recursos repetitivos, entendeu que a devolução das parcelas pagas pelo consorciado desistente, ante a ausência de qualquer culpa contratual por parte da empresa administradora de consórcio, deve ser efetivada no prazo de 30 dias, a contar da data do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo.

Veja-se a ementa do julgado mencionado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO.

1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.

2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

No caso dos autos,
contudo
, como o contrato foi assinado em janeiro de 2015 e o grupo foi adaptado ao disposto na Lei 11.795/08, aplica-se a referida Lei, forte no entendimento do STJ, posterior ao acima citado.
In verbis
:

RECLAMAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO PROLATADO POR TURMA RECURSAL ESTADUAL E ORIENTAÇÃO FIXADA EM JULGAMENTO DE RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. 1.- A Segunda Seção, no julgamento do REsp nº 1.119.300/RS, prolatado sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil, assinalou que a restituição das parcelas pagas pelo participante desistente deve ocorrer em até 30 dias após o término do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo correspondente. 2.- Essa orientação, contudo, como bem destacado na própria certidão de julgamento do recurso em referência, diz respeito apenas aos contratos anteriores à edição da Lei nº 11.795/08.

3.- A própria Segunda Seção já ressaltou, no julgamento da Rcl 3.752/GO, a necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS: "Para os contratos firmados a partir de 06.02.2009, não abrangidos nesse julgamento, caberá ao STJ, oportunamente, verificar se o entendimento aqui fixado permanece hígido, ou se, diante da nova regulamentação conferida ao sistema de consórcio, haverá margem para sua revisão". 4.- No caso dos autos, o consorciado aderiu ao plano após a edição da Lei 11.795/08, razão pela qual a determinação de devolução imediata dos valores pagos, constante do acórdão reclamado, não representa afronta direta ao que decidido no julgamento do REsp 1.119.300/RS. 5.- Reclamação indeferida e liminar cancelada.
(Rcl 16112/BA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/03/2014, DJe 08/04/2014).

Dessa forma, como determinado na sentença, a devolução das parcelas pagas ao consorciado excluído deve ocorrer conforme os arts. 22, 24 e 30 da Lei n. 11.795/08.

Assim, atenta ao princípio do
tantum devolutum quanto appellatum
, entendo que é caso de desprovimento do apelo, com a manutenção integral da sentença.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo, mantendo integralmente a sentença.

É como voto
.

Belém - PA, de de 2020.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 18/09/2020